Tribunal: STF
Processo: RE 488777
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. COFINS.
   Constitucionalidade do art. 8o da Lei 9.718/98. Precedente. 3.
   Alegação de ofensa ao princípio da isonomia. Improcedência. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.